Tribunal: CARF
Processo: 13884.903015/2008-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ILIANA ZAVALA DAVALOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-13
Data de publicação: 2021-05-13

Inteiro teor:
S1-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13884.903015/2008-31
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-005.260 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
13 de abril de 2021
Recorrente
AIRCAM SISTEMAS ESPECIAIS PARA CINEMA E TELEVISÃO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2001
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL.
Para o ano calendário 2000, os créditos decorrentes de pagamento indevido, ou
a maior que o devido, de tributos e contribuições da mesma espécie e
destinação constitucional, inclusive quando resultantes de reforma, anulação,
revogação ou rescisão de decisão condenatória, poderão ser utilizados,
mediante compensação, para pagamento de débitos da própria pessoa jurídica,
correspondentes a períodos subseqüentes, desde que não apurados em
procedimento de ofício, independentemente de requerimento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
HEITOR DE SOUZA LIMA JUNIOR - Presidente
(documento assinado digitalmente)
LIZANDRO RODRIGUES DE SOUSA - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, Jose Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Lucas Esteves Borges,
Rafael Taranto Malheiros, Mauritania Elvira de Sousa Mendonca (suplente convocada), Barbara
Santos Guedes (suplente convocada), Heitor de Souza Lima Junior (Presidente), a fim de ser
realizada a presente Sessão Ordinária. Ausente a conselheira Bianca Felicia Rothschild..
Relatório

Trata-se de Recurso Voluntário contra Acórdão da DRJ que julgou improcedente
a manifestação de inconformidade que pleiteava o deferimento de Pedido de Restituição
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13884.903015/2008-31
Fl. 568
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-005.260 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13884.903015/2008-31

(PER)/Declaração de Compensação (Dcomp). Por bem resumir o litígio peço vênia para
reproduzir o relatório da decisão recorrida:
O presente processo trata da Declaração de Compensação – DCOMP de no
06522.00477.211107.1.7.02-1597 (fls. 371/382), por meio da qual a Interessada
pretende compensar um débito de IRPJ Estimativa referente ao mês de outubro de 2002,
mediante aproveitamento do Saldo Negativo de IRPJ do ano-calendário de 2001.
A compensação em apreço não foi homologada pela Delegacia da Receita Federal do
Brasil em São José dos Campos – SP, sob a justificativa de impossibilidade de
confirmação do crédito alegado pelo contribuinte — cfr. Despacho Decisório no
783784682, de 26/08/2008 (fl. 29):
3
–
FUNDAMENTAÇÃO, DECISÃO E ENQUADRAMENTO LEGAL
Analisadas as informações prestadas no documento acima identificado, não foi possível confirmar a
apuração do crédito, pois o valor informado na Declaração de Informações Econômico Fiscais da Pessoa
Jurídica (DIPJ) não corresponde ao valor do saldo negativo informado no PER/DCOMP.
Valor original do saldo negativo informado no PER/DCOMP com demonstrativo de crédito: R$ 126.761,80
Valor do saldo negativo informado na DIPJ: R$ 113.456,20
Diante do exposto, NÃO HOMOLOGO a compensação declarada no PER/DCOMP acima identificado.
(...)”
Cientificada do despacho decisório em 29/08/2008 (fl. 391), a Interessada apresentou
manifestação de inconformidade em 24/09/2008 (fls. 02/12), alegando, em síntese: —
QUE “a Manifestante sempre apurou imposto de renda com base no Lucro Real Anual,
optando pelo recolhimento sobre base de cálculo estimada, nos moldes como determina
o art. 2o da Lei 9.430/96”; QUE “neste contexto, feitos os recolhimentos por estimativa,
ao final do ano-calendário, apura-se no Balanço Anual, se o montante recolhido por
estimativa é maior ou menor que aquele realmente devido”; QUE “apurando-se que o
valor pago é maior que o valor devido a título do Imposto de Renda realmente devido,
torna-se a pessoa jurídica, como é o caso da empresa, credora do Fisco, sendo-lhe
facultada a compensação de tais valores, tudo na forma do art. 2o, § 4o, da Lei
9.430/96”; QUE “como demonstram os comprovantes de recolhimento ora anexados,
todos com competente código de recolhimento (2362) referentes aos pagamentos de
IRPJ realizados em 2001, fica evidente que a Manifestante é credora dos valores
lançados em DIPJ, fazendo jus à compensação já realizada por meio do PER/DCOMP
no 06522.00477.211107.1.7.02-1597, sendo de rigor apenas a retificação do saldo
negativo, ou seja, onde consta R$ 126.761,80 deverá constar R$ 113.456,20, assim
como na DIPJ 2002, que reflete a efetiva e real situação dos créditos e débitos da
Manifestante”.
É O RELATÓRIO.
A DRJ deferiu parcialmente a manifestação de inconformidade apresentada,
através do Acórdão 12063.525 da 15a Turma da DRJ/RJ1 (e-fls. 477 e ss), nos seguintes termos
de conclusão: a) RECONHECER, em favor da Interessada, um direito creditório no valor de R$
109.286,27 (cento e nove mil, duzentos e oitenta e seis reais e vinte e sete centavos); e b)
Fl. 569
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-005.260 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13884.903015/2008-31

HOMOLOGAR as compensações declaradas na DCOMP de no 06522.00477.211107.1.7.02-
1597, até o limite do referido crédito. Segundo os cálculos da DRJ, dos R$ 126.748,02 de
estimativas declarados em DCTFs, foi confirmado R$ 122.591,87, restando um saldo (valor
indeferido) de R$ 4.156,15, referente à estimativa da competência 06/2001.

Cientificado em 06/06/2014 (e-fl. 497), o contribuinte apresentou Recurso
voluntário em 03/07/2014 (e-fl. 499), em que requer, em resumo, o reconhecimento da nulidade
do alegado saldo devedor de R$ 4.156,15. Aduz que o referido débito já é discutido em outro
processo (13884.720.776/2012-35), o qual está pendente de julgamento. Isto porque, conforme já
afirmado no processo citado, não pode ser cobrada de ter compensado os débitos das
competências 04/2001, 05/2001 e 06/2001 quando da entrega do PERDCOMP de 2003, haja
visto que tal fato não passaria de cumprimento de formalidades, uma vez que as compensações
realizaram-se em 2001, conforme DCTFs da época. Em resumo:
É o Relatório.

Voto
Conselheiro Lizandro Rodrigues de Sousa, Relator.
O recurso ao CARF é tempestivo, e portanto dele conheço.
O litígio se refere ao pedido de crédito de saldo negativo de IRPJ do ano-
calendário de 2001, que foi deferido parcialmente pela Unidade de Origem e primeira instância.
A DRJ deferiu parcialmente a manifestação de inconformidade apresentada,
através do Acórdão 12063.525 da 15a Turma da DRJ/RJ1 (e-fls. 477 e ss), nos seguintes termos
de conclusão: a) RECONHECER, em favor da Interessada, um direito creditório no valor de R$
109.286,27 (cento e nove mil, duzentos e oitenta e seis reais e vinte e sete centavos); e b)
HOMOLOGAR as compensações declaradas na DCOMP de no
06522.00477.211107.1.7.021597, até o limite do referido crédito. Segundo os cálculos da DRJ,
Fl. 570
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-005.260 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13884.903015/2008-31

dos R$ 126.748,02 de estimativas declarados em DCTFs, foi confirmado R$ 122.591,87,
restando um saldo (valor indeferido) de R$ 4.156,15, referente à estimativa da competência
06/2001.
O saldo devedor remanescente de R$ 4.156,15 funda-se na conclusão da DRJ de
que a recorrente teria compensado os débitos de IRPJ das competências 04/2001, 05/2001 e
06/2001 quando da entrega do PERDCOMP n. 2404833633.040903.1.3.022441 em 2003,
portanto após o vencimento. Na compensação esses valores deveriam ser acrescidos de juros e
multa de mora, daí o saldo devedor de R$ 4.156,15.
O Recorrente apresentou Recurso voluntário em 03/07/2014 (e-fl. 499), em que
requer, em resumo, o reconhecimento da nulidade do alegado saldo devedor de R$ 4.156,15.
Aduz que o referido débito já é discutido em outro processo (13884.720.776/2012-35), o qual
está pendente de julgamento. Isto porque, conforme já afirmado no processo citado, não pode ser
cobrada de ter compensado os débitos das competências 04/2001, 05/2001 e 06/2001 quando da
entrega do PERDCOMP de 2003, haja visto que tal fato não passaria de cumprimento de
formalidades, uma vez que as compensações realizaram-se em 2001, conforme DCTFs da época.
O litígio destes autos (n. 13884.903015/2008-31) e do processo principal
13884.720.776/2012-35 estão sendo julgados neste CARF na mesma sessão de Turma Ordinária,
tendo-se em vista que o crédito negado no segundo foi utilizado pelo Recorrente no primeiro
processo.
Conforme também aposto no julgamento do processo conexo/principal
(13884.720.776/2012-35), as regras para compensações de crédito tributário com débitos do
mesmo tributo no ano calendário 2001, se efetuadas pelo sujeito passivo dentro do mesmo ano
calendário, previam a autocompensação na escrituração contábil, conforme exemplifica o art. 14
da Instrução Normativa SRF no 21, de 10 de março de 1997. Tal norma foi modificada pela
Instrução Normativa SRF no 210, de 30 de setembro de 2002, conforme o § 1o de seu art. 21, que
previa que a compensação seria efetuada pelo sujeito passivo mediante o encaminhamento à SRF
da " Declaração de Compensação"
Instrução Normativa SRF no 21, de 10 de março de 1997
Compensação entre Tributos ou Contribuições da Mesma Espécie
Art. 14. Os créditos decorrentes de pagamento indevido, ou a maior que o devido, de
tributos e contribuições da mesma espécie e destinação constitucional, inclusive quando
resultantes de reforma, anulação, revogação ou rescisão de decisão condenatória,
poderão ser utilizados, mediante compensação, para pagamento de débitos da própria
pessoa jurídica, correspondentes a períodos subseqüentes, desde que não apurados em
procedimento de ofício, independentemente de requerimento.
(...)
Instrução Normativa SRF no 210, de 30 de setembro de 2002
(...)
Art. 21. O sujeito passivo que apurar crédito relativo a tributo ou contribuição
administrado pela SRF, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na
compensação de débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos a quaisquer tributos
ou contribuições sob administração da SRF.
Fl. 571
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-005.260 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13884.903015/2008-31

§ 1o A compensação de que trata o caput será efetuada pelo sujeito passivo mediante o
encaminhamento à SRF da " Declaração de Compensação" .
(...)
Art. 45. Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação, produzindo
efeitos a partir de 1o de outubro de 2002.
O Recorrente apresenta extrato de DCTF n. de controle 05.53.62.10.73 (e-fls. 288
e ss do processo principal 13884.720.776/2012-35) com a apresentação em 14/08/2001, em que
se constata a compensação dos valores coincidentes com os devidos para as competências
04/2001, 05/2001 e 06/2001. Desta forma, reputo comprovado que a compensação das
estimativas referentes aos períodos 04/2001, 05/2001 e 06/2001 ocorreu antes da entrega do
PERDCOMP 2404833633.040903.1.3.022441, de 2003. Logo, não cabe a imputação de juros e
multa de mora sobre os débitos das competências 04/2001, 05/2001 e 06/2001 até a data entrega
do PERDCOMP em 2003, que resultou o saldo devedor de R$ 4.156,15, uma vez que as
compensações realizaram-se em 2001, conforme DCTFs apresentada em 14/08/2001.
Pelo exposto, voto por dar provimento ao recurso.
(Assinado Digitalmente)
Lizandro Rodrigues de Sousa

Fl. 572
DF CARF MF
Documento nato-digital